Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-90.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007648-90.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN STEFAN REIS - CPF: 021.165.571-60 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR/SISBACEN APÓS A CESSÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DÍVIDA PERMANECEU REGISTRADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU, ARTIGO 373, I DO CPC. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Verifico que o Banco Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Se o autor alega que a dívida cedida por meio de contrato de cessão de crédito permaneceu registrada no Sistema de Informação ao Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN após a cessão, cabe a ele comprovar referido fato, ônus que não se desincumbiu, conforme exegese do artigo 373, I, do CPC.

Sem a prova da permanência do registro após cessão de crédito, não há ato ilício capaz de gerar dano moral indenizável.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007648-90.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Jean Stefan Reis

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Jean Stefan Reis

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Pelo exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para:

a) DECLARAR como inexistente o débito que deu azo à manutenção no cadastro junto ao SISBACEN efetivada em nome da parte autora, na importância de R$ 2.962,36, e,

consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que o Banco Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor recorre da sentença pretendendo a reforma para que haja a majoração da condenação pelos danos morais sofridos e o Réu requer a reforma para que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.

O Reclamante alega que o Reclamado manteve registro no SCR, mesmo após a cessão do crédito para a empresa Ativos S/A.

Pois bem. Segundo consta nos autos, houve negativação do nome do autor, no valor de R$ 2.962,36, em 30/09/2019, pela Ativos Securitizadora, inclusive tal negativação foi objeto da ação n. 1005175-34.2023.8.11.0045.

Consta ainda dos autos, que a dívida foi cedida em 26/11/2021 e o valor original do débito era de R$ 2.584,29, conforme consta do demonstrativo de débito anexado nos 1005175-34.2023.8.11.0045 e abaixo destacado:

Pelo que se vê do relatório SCR anexado com a inicial, essa dívida não foi lançada nem como vencida, nem como em prejuízo, apenas registrada como “Carteira Crédito” em 04/2019, o que de antemão já demonstraria a impossibilidade desse registro causar qualquer dano ao autor. Além disso, consta no relatório que essa dívida foi excluída desse registro em
06/2019, isto é, muito antes da cessão de crédito ter ocorrido (26/11/2021).

Ademais, cumpre esclarecer que o autor afirma que o débito no valor de R$ 2.799,73, seria a dívida que foi cedida, entretanto, não há nenhuma informação de que se trate do mesmo contrato, sendo que o ônus de fazer mencionada equivalência era do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Com isso, não havendo provas de que o banco Reclamado lançou em prejuízo a dívida cedida e ainda manteve ativo o lançamento após a cessão, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Com o acolhimento da tese suscitada pelo Promovido, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Promovente, que pretendia a condenação pela indenização quanto aos danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial. Também conheço do recurso interposto pelo Reclamante, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024